Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0715953-74.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: REBECA PEREIRA DA COSTA COELHO RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRURGICO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE MORA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, como também do feito executivo a ela relacionado. Em suas razões recursais, a recorrente requer a reforma da sentença, de modo a converter a obrigação de fazer em perdas e danos no montante de R$ 15.745,11, dado que, pela urgência de seu caso, a recorrente não pôde esperar a autorização do recorrido, para realizar a intervenção médica e teve que se submeter ao procedimento, às pressas, pela via particular, conforme comprovado por documentação. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões. III. Sobressai dos autos que a autora ajuizou a ação pleiteando, além de indenização por danos morais, o fornecimento de cobertura de procedimento cirúrgico, nos termos indicados pelo laudo profissional de saúde. Acórdão proferido por esta Turma Recursal condenou a ré a autorizar o procedimento, consistente na realização de cirurgia relativa a “Fraturas complexas de mandíbula; reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo; osteoplastias de mandíbula (2X); e retirada de meios de fixação”, bem como ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 4.000,00, tendo transitado em julgado em 04/11/2022. Extrai-se que, durante as tratativas do plano para cumprimento da decisão, recebeu a informação de que a autora já havia realizado a cirurgia às suas expensas, o que foi confirmado pela petição de ID 51798666, ou seja, que a autora realizou a cirurgia de forma particular em 16/04/2022, requerendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. IV. Do quadro delineado, verifica-se que a autora por vontade própria realizou o procedimento cirúrgico na rede privada de saúde, sem aguardar o trâmite regular do processo e sem que fosse demonstrada a mora do plano de saúde em cumprir com o determinado no acórdão. Com efeito, a autora realizou a cirurgia antes mesmo da prolação de sentença na fase de conhecimento e somente informou tal fato ao Juízo em 05/06/2023. Portanto, quando a autora realizou o procedimento cirúrgico sequer havia ordem judicial em seu favor, não havendo que se falar em conversão em perdas e danos, devendo a sentença de extinção ser mantida. V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98 do CPC. VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 6o, art. 196 e art. 1o, III da CRFB, porquanto para garantir o acesso à saúde cuja reponsabilidade civil é do Estado há a necessidade de se converter a obrigação de fazer em perdas e danos no montante de R$ 15.745,11, dado que, pela urgência de seu caso, a recorrente não pôde esperar a autorização do recorrido, para realizar a intervenção médica e teve que se submeter ao procedimento, às pressas, pela via particular, conforme comprovado por documentação, o que não foi feito. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 6o, art. 196 e art. 1o, III da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o Acórdão recorrido estabeleceu que “do quadro delineado, verifica-se que a autora por vontade própria realizou o procedimento cirúrgico na rede privada de saúde, sem aguardar o trâmite regular do processo e sem que fosse demonstrada a mora do plano de saúde em cumprir com o determinado no acórdão. Com efeito, a autora realizou a cirurgia antes mesmo da prolação de sentença na fase de conhecimento e somente informou tal fato ao Juízo em 05/06/2023. Portanto, quando a autora realizou o procedimento cirúrgico sequer havia ordem judicial em seu favor, não havendo que se falar em conversão em perdas e danos, devendo a sentença de extinção ser mantida.” Analisar a existência de mora do plano de saúde a justificar a determinação de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, implica revolvimento de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do Apelo Extremo, consoante enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por tais pontos, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal